Tribunal: CARF
Processo: 10980.723806/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723806/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.756 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
CARLOS ROBERTO SCHMIDT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA MONETÁRIA A
TÍTULO
DE
CONTRAPRESTAÇÃO.
REJEIÇÃO
DA
DEDUÇÃO
PRETENDIDA MOTIVADA EXCLUSIVAMENTE NA AUSÊNCIA DESSA
PROVA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO DE CRITÉRIOS.
VEDAÇÃO.
Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o
critério jurídico do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Marcelo Rocha Paura que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723806/2009-83
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723806/2009-83

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 4a Turma da
DRJ/CTA (0639.254 – fls. 50-55), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de dedução a título de despesas
médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008 DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, além de restrita às
hipóteses previstas em lei, está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo desembolso e dos serviços
contratados.
Para boa compreensão da matéria, transcrevo os seguintes trechos do acórdão-
recorrido:
Por meio do Auto de Infração de fls. 38/45, exigemse do contribuinte os montantes de
R$ 1.980,00 de imposto suplementar, R$ 1.485,00 de multa de ofício de 75% e encargos
legais, relativos ao exercício 2008, ano-calendário 2007.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual retificadora (fls. 06/11),
constatou dedução indevida de despesas médicas, R$ 7.200,00, por falta de
comprovação do efetivo desembolso.
Cientificado, em 01/12/2009 (fl.47), o contribuinte apresentou, em 18/12/2009, a
impugnação de fl. 48, alegando ser inconstitucional a exigência, por parte da autoridade
lançadora, quanto à comprovação de desembolso dos pagamentos efetuados a Sergio
Luiz Medeiros.
Assevera que o ônus da prova cabe a quem atribui o ato ilícito e, portanto, não teria
obrigação de fazer a prova mencionada, uma vez que exerce atividade lícita e suficiente
para cobrir as despesas que, inclusive, já teria comprovado.
No que tange à glosa das despesas médicas, cumpre esclarecer que a Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física prova a declaração, mas não o fato declarado.
Assim, cabe ao contribuinte o ônus de provar o fato declarado, quando intimado pela
fiscalização, a qual tem competência legal para verificar a autenticidade das
informações prestadas na declaração de ajuste anual.
Portanto, todas as informações declaradas sujeitam-se à comprovação, a teor do art. 797
do RIR/1999:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352/68, art. 4°).
Especificamente, quanto à glosa das despesas médicas, é importante observar, o
disposto no art. 80 do RIR/1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723806/2009-83

I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V- no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(Grifou-se).
Em matéria de deduções da base de cálculo do imposto de renda, há que se observar,
além das disposições do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250, de 1995, que o art. 73 e § 1o do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26
de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (Grifou-se).
Depreende-se desses dispositivos legais que o direito à dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos a tratamento
próprio e a de seus dependentes.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para os contribuintes, transfere para esses a
obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, sofrem as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse contexto, verificando-se que as deduções são elevadas, cabe ao fisco, por
imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito
na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o,
do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943.
Conforme Termo de Intimação Fiscal às fls. 03/04, o impugnante foi intimado a
comprovar o efetivo pagamento das despesas supostamente havidas com o profissional
Sérgio Luiz Medeiros (R$ 7.200,00), por meio de cópias de cheques nominais, extratos
bancários com os saques assinalados, ordens de pagamento, transferências bancárias, ou
quaisquer outros meios utilizados que comprovassem o efetivo pagamento, com
coincidência de datas e valores, no entanto, não envidou nenhum esforço no sentido de
comprová-los, tanto na fase preliminar ao lançamento quanto na impugnação.
Como se verifica, a discussão relativa à falta de comprovação de efetivo pagamento é
eminentemente relativa à análise da prova, matéria em relação à qual à instância
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723806/2009-83

julgadora é assegurada a liberdade de convicção, a teor do art. 29 do Decreto no 70.235,
de 1972:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Nesse sentido, esclareça-se que meros recibos e/ou declarações fornecidos pelos
supostos prestadores de serviços, porquanto documentos expedidos de forma unilateral,
não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos.
Quando muito, podem instrumentalizar uma discussão de direito entre as partes,
circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena perante terceiros, mormente
a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se pretende, como no caso, modificar a base de
cálculo de tributo.
Por pertinente, vale observar que o Código Civil quando estabelece os requisitos
básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de quitação, o faz
tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em
relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o art.
219 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em
relação aos participantes do ato:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Em contrapartida, a exigência de comprovação de efetivo pagamento tem justamente
por finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova, vale
dizer, que sejam independentes de uma simples afirmação de suposta verdade. E a
exigência proposta pela fiscalização tem sua razão de existir nos valores elevados que o
contribuinte pretendeu deduzir.
Frise-se que a comprovação de efetivo desembolso, como prova da existência da relação
entre as partes, não se confunde com a oponibilidade do recibo àquele que o expede
como prova de quitação, que é a matéria disciplinada, nesse limite inter partes, pelo art.
320 do Código Civil.
Equivocado, portanto, o entendimento de que os recibos seriam suficientes e hábeis para
comprovação dos pagamentos e lisura das deduções pleiteadas. Esta não é a correta
interpretação do art. 8o, § 2o, III da Lei 9.250, de 1995, base legal do art. 80 do
RIR/1999. A indicação de que o recibo deve conter o nome, endereço e número do CPF
ou CNPJ de quem prestou o serviço refere-se apenas aos dados que devem constar na
declaração de ajuste anual. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica
do dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o
cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar
sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis
acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo dispositivo legal. Documentos, de natureza particular,
por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo pagamento,
mormente quando não constituírem prova de transferência de numerário relativa à
efetiva prestação de serviço que permita a dedução a título de despesa médica.
Saliente-se que, mesmo sob o aspecto formal, os recibos trazidos às fls. 33/35, não
cumpririam os requisitos mínimos invocados, porquanto limitam-se a informações
genéricas e inespecíficas, não indicam o paciente, não consta o endereço do suposto
prestador dos serviços, além de ser notório os indícios de que, pela similaridade de
grafia, caneta utilizada, foram emitidos em série, como se o instrumento “recibo” não se
prestasse justamente ao fim de retratar a correspondente entrega de numerário.
Na verdade, trata-se de aspecto que não seria determinante na definição do direito em
questão. Não se questiona o elemento formal, como os próprios recibos e declarações,
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723806/2009-83

que poderiam ser produzidos a qualquer tempo, com os dados que fossem convenientes
às partes envolvidas, sem compromisso com a realidade fática. O que se discute é a
comprovação material que supostos documentos estariam a indicar.
As deduções submetem-se a duas condições objetivas: efetividade da prestação do
serviço e onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a fruição do benefício
fiscal.
Cabe esclarecer, ainda, que sob o enfoque da dedutibilidade das despesas médicas, a
questão não passa obrigatoriamente pela consideração de fraude nas deduções, o que
está em análise é a comprovação ou não de que o contribuinte incorreu em dispêndios
que pudessem ser levados à declaração de ajuste anual, para reduzir a base de cálculo do
imposto devido. Assim, para a glosa da despesa médica não é necessário que a
fiscalização comprove ou avente falsidade, bastando que o contribuinte, intimado a
fazê-lo, não logre comprovar o efetivo pagamento da dedução que pretendeu efetuar. Já
a falsidade, relaciona-se à natureza da multa de ofício que é imposta, no presente caso
foi aplicada multa de ofício de 75% sempre devida nos lançamentos de ofício,
porquanto, se comprovado tratar-se dos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, a multa a ser aplicada seria de 150%. Por tudo que
foi exposto, havendo dúvidas quanto à existência fática das despesas, a exigência de
comprovação do efetivo pagamento encontra-se amparada na legislação.
Desse modo, deve ser mantida a glosa das despesas em relação às quais o contribuinte,
intimado a fazê-lo, não logrou comprovar o efetivo desembolso dos valores
correspondentes.
Isso posto, voto no sentido julgar procedente o lançamento mantendo o crédito
tributário exigido.
Ciente do acórdão da DRJ em 10/05/2013, o sujeito passivo, em 06/06/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que:
a) inexiste obrigação legal para comprovação do efetivo desembolso das quantias pagas a
título de despesas médicas; e
b) os documentos apresentados comprovam as despesas médicas.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento.
Em que pese a fundamentação coligida pelo acórdão-recorrido, o recurso
voluntário merece provimento.
A questão de fundo devolvida à este Colegiado consiste em se saber se (a) . se os
documentos apresentados pelo recorrente por ocasião da interposição do recurso voluntário
atendem aos requisitos legais para o reconhecimento das despesas médicas efetuadas, com o
objetivo de composição da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF) e (b) se a autoridade fiscal poderia exigir a
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723806/2009-83

apresentação de elementos probatórios adicionais para confirmação do alegado direito à dedução
de valores pagos a título de despesas médicas
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção.É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723806/2009-83

passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723806/2009-83

§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723806/2009-83

Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723806/2009-83

apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723806/2009-83

recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, a autoridade fiscal intimou o contribuinte nos seguintes
termos (fls. 3):
Comprovantes de despesa médicas —
- Apresentar comprovantes dos efetivos desembolsos (cópias de cheques compensados,
doc, ordem bancária, depósito bancário, etc) coincidentes em datas e valores, dos
pagamentos efetuados ao profissional Sergio Luiz Medeiros. Em caso de pagamentos
em espécie, comprovar com documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos,
coincidentes em datas e valores, conciliando com os respectivos recibos.
- Apresentar as comprovações dos efetivos usos de serviços prestados pelo profissional
Sergio Luiz Medeiros (fichas dentárias, receitas médicas, exames, solicitações, laudos,
etc).
- Esclarecer os beneficiários dos serviços.
- Apresentar comprovantes de pagamentos do plano de saúde declarados no quadro de
pagamentos efetuados e doações que contenham a relação de beneficiários e os
respectivos valores mensais pagos, bem como, a relação nominal de despesas médicas,
por dependente, contendo valores das despesas apresentadas, reembolsadas e não
reembolsadas, por profissional ou empresa.
Em resposta, o contribuinte apresentou documentação na qual ausente cheques,
extratos e similares, por entender indevida a exigência.
Diante da ausência de tais documentos, a autoridade fiscal desconsiderou as
despesas alegadamente efetuadas, conforme se lê no auto de infração, verbatim (fls. 42-43):
Redução indevida da Base de Cálculo com despesas médicas, pleiteadas indevidamente,
conforme segue descrito: O presente procedimento tem origem na fiscalização de Sérgio
Luiz Medeiros, CPF 393.152.239-34, referentes aos Anos-Calendário de 2004 a 2007,
com a finalidade de levantar os valores e as quantidades de recibos emitidos, intimando
os Contribuintes que se beneficiaram de tais despesas nas deduções dos rendimentos
tributáveis de suas Declarações de Ajuste Anual.
O Contribuinte acima identificado foi intimado a, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar
os originais e cópias dos documentos comprobatórios das deduções dos rendimentos
tributáveis referente à Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, Exercício
2005, enviado por correspondência sob Aviso de Recebimento (AR) RL 269396706
BR, retornado em 13/08/2009 com motivo "ausente". O Contribuinte compareceu em
26/08/2009, após ser comunicado por telefone, para tomar ciência do Termo de
Intimação Fiscal e apresentou nesta data, comprovações das dependências, das despesas
com instrução pagas a Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, apresentou
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de IRF emitidos pela Diplomata
Distribuição e Varejo Ltda com informações das contribuições a previdência Oficial e
privada; apresentou declarações de pagamentos emitidas pela Amil Assistência Médica
Internacional Ltda e doze recibos no valor total de R$ 7.200,00 referentes às despesas
gastas com o Fisioterapeuta Sérgio Luiz Medeiros juntamente com ressonância
magnética da coluna lombar emitida pelo X-Leme. Das despesas médicas gastas com o
profissional Sergio Luiz Medeiros, representadas por doze recibos de R$ 600,00 cada,
emitidas em 29/01/07, 27/02/07, 29/03/07, 28/04/07, 30/05/07, 06/07, 23/07/07,
29/08/07, 27/09/07, 29/10/07, 29/11/07 e 28/12/07, o contribuinte não comprovou o
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723806/2009-83

efetivo desembolso conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal, declarando que
o pagamento eram pagas em espécie, por seção de aplicação ao custo de R$ 50,00 e em
média três vezes por semana. Foram retidos os originais dos recibos emitidos por Sérgio
Luiz Medeiros para procedimentos de fiscalização junto ao mesmo. Do exposto acima,
tributamos em R$ 7.200,00 a título de dedução indevida de despesas médicas no Ano-
Calendário 2007 com multa de ofício conforme legislação citada neste Auto de
Infração.
A autoridade fiscal pode exigir a apresentação de documentos complementares, se
entender insuficientes ou indignos de confiança os recibos apresentados. Porém, tal exigência
não pode ser discricionária, sob pena de tornar-se abusiva, idiossincrática ou desproporcional.
Como qualquer ato administrativo, a rejeição deve ser plenamente motivada.
Assim, por exemplo, os recibos podem ser rejeitados se “forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados” (art. 73, § 1o do Decreto
3.000/1999), ou se tais documentos não se revestirem das formalidades legais.
A ausência de motivação explícita induz à invalidade do ato administrativo.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
No caso em exame, o vulto das despesas médicas não fez parte da motivação da
glosa das respectivas deduções. Ao menos quanto o que está explícito no auto de infração, as
despesas não foram aceitas tão-somente em razão de o contribuinte não ter documentado a
transferência dos recursos com cópias de cheques nem de extratos bancários.
O vulto das despesas surgiu como fundamentação apenas por ocasião do
julgamento da impugnação, conforme se lê à fls. 53:
Conforme Termo de Intimação Fiscal às fls. 03/04, o impugnante foi intimado a
comprovar o efetivo pagamento das despesas supostamente havidas com o
profissional Sérgio Luiz Medeiros (R$ 7.200,00), por meio de cópias de cheques
nominais, extratos bancários com os saques assinalados, ordens de pagamento,
transferências bancárias, ou quaisquer outros meios utilizados que comprovassem o
efetivo pagamento, com coincidência de datas e valores, no entanto, não envidou
nenhum esforço no sentido de comprová-los, tanto na fase preliminar ao lançamento
quanto na impugnação.
Não cabe aos órgãos se controle de validade da constituição do crédito tributário
suprir critérios determinantes imprescindíveis ao lançamento, ausentes do ato administrativo.
Esse tipo de inovação é vedada pelo ordenamento jurídico.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723806/2009-83

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital